Tribunal: STF
Processo: AO 185
Classe: AO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-17
Data de publicação: 2002-06-17

Ementa:
EMENTA:   Mandado de segurança. Ato do Tribunal de
Justiça. Juiz de Direito. Remuneração. Competência originária do
Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, "n" da Constituição Federal.
Enquanto não for expedido novo Estatuto da Magistratura  são válidos
os limites impostos pelo art. 65, VIII, da Lei Complementar 35/79
recepcionado pela  Constituição de 1988 (art. 93, caput). Inexistência

de direito adquirido. Mandado de segurança denegado.